Tribunal: TJDFT
Processo: 0709704-67.2023.8.07.0018
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0709704-67.2023.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: CARMELITA PINTO BUSSINGUER, ANEISHIRLEY BUSSINGER SILVA, FILEMON TEOFILO SILVA, KARLA BUSSINGER OLIVEIRA, DIDEMOR PEREIRA DE OLIVEIRA APELADO: URBANIZADORA PARANOAZINHO S/A D E C I S Ã O Com esteio nos artigos 3o, § 3o, 165 e 932, inciso VIII, do Código de Processo Civil; 87, inciso VI, do Regimento Interno desta Corte e 303, da Portaria GPR n. 732 de 21 de abril de 2020 deste TJDFT converto o julgamento em diligência e determino a remessa dos autos ao Centro Judiciário de Solução de Conflitos e de Cidadania de Segundo Grau (CEJUSC-SEG) para a realização de audiência de conciliação e mediação. P. I. Desembargador José Firmo Reis Soub Relator